Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715750-66.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VANESSA ANDRADE DA SILVA RECORRIDO: AMANDA MACHADO DE LIMA ALECRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENDEREÇO CONSTANTE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. 1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, porquanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de condomínio edilício, incide o disposto no art. 248, §4o, do CPC, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 3. Os contratantes devem observar os deveres anexos ao contrato, como o de manter atualizado o seu endereço de correspondência, em homenagem aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio da entrega do mandado no endereço constante do “Termo de Confissão de Dívida” firmado entre as partes. 5. O exercício de legítima pretensão recursal não configura nenhuma das condutas elencadas no art. 80 do CPC, que prevê a litigância de má-fé. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no art. 85, §11, do CPC. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 239, 248, §4o e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade da citação recebida na portaria de condomínio e não de forma pessoal, em endereço no qual não mais residia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 239, 248, §4o e 280, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do ato citatório, fazendo constar: “Os contratantes devem observar os deveres anexos ao contrato, como o de manter atualizado o seu endereço de correspondência, em homenagem aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.(...) Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio da entrega do mandado no endereço constante do ‘Termo de Confissão de Dívida’ firmado entre as partes.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Reverter a conclusão do colegiado estadual - acerca da validade da citação efetuada no endereço da recorrente, bem como por não estar configurado o alegado excesso de execução, para assim acolher a pretensão recursal - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012